Tribunal: TJPA
Processo: 0820430-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820430-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: CREMERSON CONCEICAO DA CONCEICAO, ANTONIO RAIMUNDO MOREIRA COSTA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0820430-07.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
HALLAN REIS ANTONIO JOSÉ

PACIENTE:
CREMERSON CONCEICAO DA CONCEICAO E ANTONIO RAIMUNDO MOREIRA COSTA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA MOJU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO

33 e ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.340/06.

DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP
.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um

dias do mês de janeiro
de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
03
de fevereiro de 20
23
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0820430-07.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
HALLAN REIS ANTONIO JOSÉ

PACIENTE:
CREMERSON CONCEICAO DA CONCEICAO E ANTONIO RAIMUNDO MOREIRA COSTA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA MOJU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
CREMERSON CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO e ANTONIO RAIMUNDO MOREIRA COSTA FILHO
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Moju-PA, nos autos de nº
0800821-42.2022.814.0031.

Narra o impetrante que os
pacientes foram custodiados em situação flagrancial no dia 21/07/2022, na saída da Vila Congregação de Moju, em tese com produto entorpecente vulgarmente conhecido como pedra de “oxi”.

Relata que apresentou pedido de revogação da prisão, todavia o juízo manteve a prisão por motivos genéricos, não havendo elemento novo a mudar a situação fático jurídica do caso.

Alega portanto constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Assevera ainda que os pacientes são primário, possuis etem bons antecedentes, e assim, não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, podendo então responder ao processo em liberdade.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação,e, no mérito, a confirmação da ordem, subsidiariamente aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, assumindo compromisso em comparecer em todos os atos que ainda estão por vir.

Os autos foram distribuídos perante o Tribunal Pleno, quando a competência para processor e julgar deve ser perante a Seção de Direito Penal, razão pela qual, determinei a redistribuição, em seguida indeferi o pedido de liminar e solicitei informações da suposto autoridade coatora
. (id.12323642)

Em 18/01/2023, foram prestadas as seguintes informações,
pelo
magistrado: (id.12359363)

a)

CREMERSON CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO e ANTÔNIO RAIMUNDO MOREIRA COSTA FILHO, ora pacientes, encontram-se presos desde 20.07.2022, quando foram capturados em situação de flagrante delito, por suposta infringência aos tipos penais descritos nos art(s). 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 14, da Lei 10.826/03. A denúncia ‘‘Narra o procedimento policial que no dia 20 de julho de 2022, os denunciados, acima qualificados, foram presos em flagrante delito ao transportarem, sem autorização legal, 29 (vinte e nove) invólucros plásticos contendo o entorpecente conhecido por “pedra de óxi” e 01 (um) contendo maconha, bem como portarem, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .40, com uma munição intacta, fatos praticados neste município e comarca nos moldes que expõe a seguir. Consta dos autos que no dia supracitado, por volta das 20h00min, a Polícia Militar realizava o patrulhamento ostensivo nas vias que dão acesso a cidade, ocasião em que uma das VTR avistou uma motocicleta com os dois denunciados em atitudes suspeitas, razão pela qual resolveu proceder a abordagem de praxe. Emerge do caderno processual que os indiciados trafegavam na motocicleta HONDA TITAN, sem placa, e se identificaram como CREMESON e ANTÔNIO RAIMUNDO, os quais foram revistados. Com o primeiro denunciado, foi encontrado, em sua cintura, uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .40, com uma munição intacta. Por sua vez, com o denunciado ANTÔNIO RAIMUNDO, foi encontrado, dentro de seus bolsos, 29 (vinte e nove) invólucros plásticos contendo substância semelhante ao entorpecente conhecido por pedra de óxi, bem como um invólucro contendo substância conhecida por maconha, acrescido do valor de R$ 30,00 (trinta reais). Diante dos fatos, os indivíduos foram presos em flagrante delito e conduzidos à DEPOL para as providências cabíveis. Em interrogatório, CREMERSON CONCEIÇÃO confessou os fatos a si imputados, alegando que junto de seu comparsa foi até a Vila Castanhandeua comprar entorpecentes para uso próprio, ocasião em que o traficante lhe ofereceu mais 03 (três) invólucros de drogas, em troca dele transportar certa quantidade de entorpecente até o município de Moju. Aduziu que como é dependente de droga, aceitou a proposta, tendo seu amigo ANTÔNIO recebido uma arma de fogo do referido traficante, para utilizá-la caso fossem abordados no meio do trajeto. Em interrogatório, ANTÔNIO ratificou o depoimento prestado por seu comparsa, aduzindo que ficou responsável por portar a arma de fogo entregue pelo traficante, enquanto CREMERSON carregava consigo os entorpecentes, sendo que parte deles seriam para consumo pessoal e outra parte para ser entregue em Moju. Os indícios de materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelo depoimento das testemunhas, auto de apreensão de objeto, confissão dos denunciados, auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, a ser anexado aos autos’’;

b) no caso em análise, o douto Juízo Titular que respondia ao feito, Exm° Juiz Waltencir Alves Gonçalves, verificou concretamente na data de 16.12.2022 em sede de reanálise da prisão processual, que ‘‘(...) todas as providências a cargo deste Juízo vêm sendo adotadas com celeridade, todavia, a pauta encontra-se avolumada, denotando, inclusive, a intensa movimentação imprimida ao acervo processual da Comarca, que não se limita a processos de réus presos, havendo diversas outras prioridades, tais como infância e juventude, idosos, violência doméstica. Nessa toada, consoante jurisprudência do STJ, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. As razões sob fundamento de excesso de prazo na prisão em face da demora na conclusão da instrução criminal alegadas pelo d. causídico, sujeitam-se a um juízo de razoabilidade. Depreende-se daí que o encerramento da instrução criminal, que conduz à fase decisória, não está vinculado a critérios rigorosos, tais como a soma dos prazos que compõem o procedimento criminal em andamento ou a não conclusão da instrução no prazo determinado em lei. A legislação não estabelece um prazo máximo de duração da prisão preventiva. O art. 316, do CPP se limita a dispor que deverá a custódia ser revogada se constatar o juiz a falta de motivos para que subsista. Destarte, havendo aspectos capazes de conduzir a uma tramitação processual menos célere do que o habitual, estes devem ser considerados na determinação do excesso. Desde logo, verifico que persistem os motivos determinantes da segregação, diante da gravidade e das circunstâncias dos ilícitos que lhes foram imputados, consubstanciado em tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Outrossim, a conduta dos réus de se associarem a traficante da Vila Castanhandeua com identidade não revelada, dele recebendo arma de fogo para o transporte de drogas a zona urbana deste município de Moju, denotando personalidade perigosa e o risco que a liberdade acarreta à ordem pública, uma vez que se mostram dispostos a colaborar com o tráfico de drogas para sustentar o vício em substâncias entorpecentes (afastando desde logo a mera referência da configuração da hipótese do tráfico privilegiado), de modo que a um só tempo se descortinam a periculosidade dos agentes, a denotar, a um só tempo, o risco à

ordem pública que suas liberdades representam, pela sugerida inclinação à criminalidade e ainda a fim de prevenir a reiteração delitiva, o que tanto mais recomenda sejam enclausurados. Reafirmo que este Juízo tem adotado todas as medidas necessárias para agilizar o encerramento da instrução processual, tanto que este Juízo já designou audiência de instrução e julgamento para data próxima (23/03/2023), momento em que será procedida a tomada de declarações do(s) ofendido(s), a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o(s) acusado(s) e passando-se às alegações orais da acusação e da defesa, com possível julgamento na mesma assentada. Assim, levando em consideração ainda da ausência justificada dos policiais militares para a instrução processual, a duração da custódia, neste caso, encontra-se a luz do princípio da razoabilidade. Ademais, a prisão cautelar é confinada pela cláusula rebus sic stantibus, a significar que sua manutenção ou revogação se condiciona à persistência ou desaparecimento dos motivos que a ensejaram. É o que se depreende do disposto no art. 316 do CPP (‘‘O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’’). Portanto, em análise adstrita a presente fase processual, entendo, neste momento, ser incabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, tais como as previstas no art. 319 do CPP. Por todo o exposto, forte nesses fundamentos, em harmonia com o parecer do Ministério Público, indefiro o pedido da defesa, mantendo a prisão preventiva dos réus’’. Dessa arte, a prisão encontra-se dentro dos parâmetros legais, devidamente fundamentada e calcada em elementos concretos pertinentes à pessoa do(s) acusado(s) e aos fatos a ele(s) imputado(s); c) os pacientes são tecnicamente primários. Não há nos autos informes sobre a conduta social e personalidade dos impetrantes;

d) a(s) prisão(ões) perdura(m) desde o flagrante, ocorrido em 20.07.2022. O douto magistrado já reanalisou uma outra vez a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos pacientes. Anoto que em razão da ausência justificada dos policiais militares na audiência de instrução designada em data pretérita (17.11.2022), fora esta redesignada para a data de agenda disponível mais próxima, qual seja em 23.03.2023, às 09h00mi

e) a denúncia foi ofertada em 19.02.2021 e recebida em 12.05.2021. Designei audiência de instrução para o dia 23.06.2021. Diante das informações recebidas via WhatsApp da antiga patrona do réu, Dra. Perla Ferreira Rebouças, OAB/AM 12.513, informando que foi somente contratada para fazer pedido de liberdade, restou prejudicada a realização da audiência de instrução, debates e julgamento, de modo que, redesignei a audiência para o dia 23.09.2021. Pela decisão proferida em 05.08.2021 indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva. Em 02.05.2018 deneguei novo pedido de revogação da prisão preventiva. Encerrada a fase instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais e apenas na data de ontem (01.02.2022) os autos vieram conclusos para julgamento;

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.12380731)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
,
t
rata
-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelos réus
CREMERSON CONCEICAO DA CONCEICAO E ANTONIO RAIMUNDO MOREIRA COSTA FILHO
. Aduzem, em síntese, que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Ressaltam que são primários, razão pela qual, requer, a revogação da prisão preventiva, concedendo-lhes liberdade provisória ou, subsidiariamente, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão.

DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva dos pacientes, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...)

Desde logo, verifico que persistem os motivos determinantes da segregação, diante da gravidade e das circunstâncias dos ilícitos que lhes foram imputados, consubstanciado em tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Outrossim, a conduta dos réus de se associarem a traficante da Vila Castanhandeua com identidade não revelada, dele recebendo arma de fogo para o transporte de drogas a zona urbana deste município de Moju, denotando personalidade perigosa e o risco que a liberdade acarreta à ordem pública, uma vez que se mostram dispostos a colaborar com o tráfico de drogas para sustentar o vício em substâncias entorpecentes (afastando desde logo a mera referência da configuração da hipótese do tráfico privilegiado), de modo que a um só tempo se descortinam a periculosidade dos agentes, a denotar, a um só tempo, o risco à ordem pública que suas liberdades representam, pela sugerida inclinação à criminalidade e ainda a fim de prevenir a reiteração delitiva, o que tanto mais recomenda sejam enclausurados.

Reafirmo que este Juízo tem adotado todas as medidas necessárias para agilizar o encerramento da instrução processual, tanto que este Juízo já designou audiência de instrução e julgamento para data próxima (23/03/2023), momento em que será procedida a tomada de declarações do(s) ofendido(s), a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o(s) acusado(s) e passando-se às alegações orais da acusação e da defesa, com possível julgamento na mesma assentada. Assim, levando em consideração ainda da ausência justificada dos policiais militares para a instrução processual, a duração da custódia, neste caso, encontra-se a luz do princípio da razoabilidade. Ademais, a prisão cautelar é confinada pela cláusula rebus sic stantibus, a significar que sua manutenção ou revogação se condiciona à persistência ou desaparecimento dos motivos que a ensejaram. É o que se depreende do disposto no art. 316 do CPP (‘‘O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’’). Portanto, em análise adstrita a presente fase processual, entendo, neste momento, ser incabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, tais como as previstas no art. 319 do CPP. Por todo o exposto, forte nesses fundamentos, em harmonia com o parecer do Ministério Público, indefiro o pedido da defesa, mantendo a prisão preventiva dos réus.”

Pela análise do caso presente, verifica-se que a pretensão formulada em favor dos réus não merece prosperar.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada. Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última
ratio,
na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Registre-se que os acusados, ora pacientes, conforme destacou o juízo de primeiro grau
ao “se associarem a traficante da Vila Castanhandeua com identidade não revelada, dele recebendo arma de fogo para o transporte de drogas a zona urbana deste município de Moju, denotando personalidade perigosa e o risco que a liberdade acarreta à ordem pública, uma vez que se mostram dispostos a colaborar com o tráfico de drogas para sustentar o vício em substâncias entorpecentes (afastando desde logo a mera referência da configuração da hipótese do tráfico privilegiado), de modo que a um só tempo se descortinam a periculosidade dos agentes, a denotar, a um só tempo, o risco à ordem pública que suas liberdades representam, pela sugerida inclinação à criminalidade e ainda a fim de prevenir a reiteração delitiva, o que tanto mais recomenda sejam enclausurados.”

Ademais, não há como se negar que a prática dos delitos em questão nas ruas de uma pequena cidade do interior do Pará abala a paz social, mesmo que os acusados supostamente não integrem uma organização criminosa.

Ressalte-se ainda que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois os acusados

com as referidas condutas denotam periculosidade delitiva.

Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusados constante nos autos.

O Impetrante não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou a cautelar restritiva, posto que, a manutenção da prisão dos requerentes continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade superior de 04 (quatro) anos.”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar dos pacientes, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar dos pacientes,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelos pacientes, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar dos oras pacientes, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social dos Pacientes.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva dos Pacientes. Há motivo para a custódia preventiva dos mesmos. Não se cogita, até o momento, a colocação dos Pacientes, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado aos Pacientes, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES

Por fim, sobre as condições pessoais dos pacientes, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si só, a possibilidade de segregação provisória,
se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade,

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal da caso em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar dos pacientes.

É como voto.

Belém/PA,
03
de
fevere
iro
de 20
23
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/02/2023